Tribunal: STF
Processo: Rcl 82849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, com pedido de tutela de urgência, contra decisões proferidas pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, sofre execução de sentença decorrente do reconhecimento de vínculo trabalhista com Zachary Darnell Graham.



    Prossegue narrando que propôs duas exceções de pré-executividade, tendo suscitando na segunda a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, “uma vez que no contrato formal entabulado pelas partes há, de forma expressa e destacada, cláusula compromissória, válida e eficaz, elegendo Juízo Arbitral para solucionar qualquer disputada decorrente” (e-doc. 1, p. 8).



    Enfatiza que, a despeito da “manifesta licitude da cláusula compromissória arbitral explícita, porquanto firmada em harmonia com o artigo 507-A da CLT”, o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade , afirmando a 



    “[i]nvalidade da cláusula compromissória, por suposta “ofensa direta a normas de ordem pública e aos princípios estruturantes do Direito do Trabalho, especialmente o princípio da proteção e o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas”. (e-doc. 1, p. 7).



    Relata, ainda, em relação ao iter processual percorrido até o momento que 



    “interpôs Agravo de Petição, recurso cabível contra decisão do Juiz na execução, [...], cujo seguimento foi denegado pela MM. Vara do Trabalho, sob alegação de que a decisão ostentaria natureza interlocutória e, por isso mesmo, seria irrecorrível de imediato. Foi interposto Agravo de Instrumento visando assegurar o processamento do apelo, ainda não apreciado pelo TRT da 10ª Região”. (e-doc. 1, p. 8).



    Destaca que “aponta como principal ato reclamado a sentença proferida pela MM. 22ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, [...], que rejeitou exceção de préexecutividade proposta pela ora reclamante” (e-Doc 1, p. 2) e, nessa medida, sustenta que a autoridade reclamada, ao decidir pela nulidade absoluta da cláusula compromissória, 



    “afastou, de modo impróprio, a vigência, e incidência, do artigo 507-A da CLT, sem que detivesse, à luz do artigo 97 da Carta da República, competência jurisdicional para declaração de inconstitucionalidade da norma, ainda que o tenha feito de modo oblíquo e transverso, com fundamento em concepções próprias de dogmas personalíssimos extraídos da Carta da República. A autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia normativa do citado dispositivo” (e-doc. 1, p. 8).



    Nessa linha de argumentação, aduz que a autoridade reclamada afronta a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Em complemento, pondera que “a arbitragem é equivalente jurisdicional, pelo que, consoante afirmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, em nada afronta a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), o mesmo ocorrendo em relação ao princípio do Juiz Natural. ” (e-Doc 1, p. 15).



    Requer 



    “LIMINARMENTE, a) O deferimento do pedido de tutela de urgência, com base nos artigos 300 e 989, II, do CPC, determinando-se a imediata suspensão da eficácia da decisão reclamada, e do andamento da Reclamação Trabalhista de nº 0001092-40.2023.5.10.0022, em trâmite na MM. 22ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional. (...)



    NO MÉRITO, (...) e) A total procedência desta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, ante o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil, para, desde logo, extinguir sem julgamento de mérito, o processo autuado como Reclamação Trabalhista nº 0001092-40.2023.5.10.0022, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, frente à cláusula compromissória de eleição de um Juízo Arbitral próprio. Consequencialmente, anular todos os atos processuais e decisórios praticados no referido processo;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, embora a parte tenha indicado na autuação o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região como autoridade reclamada, a decisão questionada na presente reclamação consiste em decisão de primeira instância vinculada ao referido tribunal.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Analisados detidamente os autos, observo que aponta-se como ato reclamado sentença pela qual a autoridade reclamada rejeitou a exceção de incompetência, ao considerar que



    “O art. 507-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, admite a inserção de cláusula compromissória em contratos individuais de trabalho, desde que observados cumulativamente dois requisitos: (i) que o empregado perceba remuneração superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS; e (ii) que a cláusula seja de iniciativa do empregado ou por ele expressamente concordada, de forma individual e destacada. No presente caso, tais pressupostos não se verificam.



     Em primeiro lugar, a própria reclamada anotou, na CTPS do trabalhador, remuneração mensal de R$ 1.500,00, o que equivale a menos de 10% do limite legal de que trata o art. 507-A da CLT. Ainda que o contrato escrito aponte remuneração superior, é fato incontroverso que tal valor não foi pago integralmente, tendo o trabalhador recebido apenas quatro meses de salário em todo o período contratual, conforme consta da própria petição inicial e documentos juntados aos autos. 



    Além disso, o juízo de conhecimento reconheceu expressamente a hipossuficiência econômica do exequente, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Tal circunstância evidencia a ausência de condições materiais que justifiquem a validade da convenção arbitral, seja pela manifesta disparidade entre as partes, seja pela ausência de vontade livre, consciente e autônoma por parte do trabalhador.



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência majoritária do TST tem reconhecido a nulidade de cláusulas compromissórias de arbitragem inseridas em contratos de adesão, nos quais não se demonstra que o empregado tenha efetivamente concordado, de forma individualizada, com o afastamento da jurisdição estatal. A Lei 9.307/96, em seu art. 4º, §2º, exige, para validade da cláusula em contratos de adesão, que haja destaque à convenção e assinatura ou anuência expressa em documento apartado, o que não se verifica nos autos. 



    O simples fato de o exequente estar assistido por agente profissional ou de ter firmado contrato internacional não elide, por si só, sua condição de trabalhador subordinado e, portanto, hipossuficiente. Tampouco confere validade a cláusulas que, na prática, resultam na renúncia antecipada da jurisdição competente e dos direitos garantidos pela legislação brasileira. 



    Logo, não se está diante de mera ineficácia da convenção, mas de nulidade absoluta da cláusula compromissória, por ofensa direta a normas de ordem pública e aos princípios estruturantes do Direito do Trabalho, especialmente o princípio da proteção e o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas”. (e-doc. 19, p. 37-38)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifico que a decisão ora reclamada foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da Súmula Vinculante nº 10. 



    Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade (Rcl 14.889 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa,  DJE  de 19-11-2012; Rcl 13.158, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15-8-2012).



    Sob essa perspectiva, entendo que o debate no Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Determino à Secretaria Judiciária que corrija a autuação para constar como autoridade reclamada o Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Brasília.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente